Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-42.2019.8.11.0085
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-42.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO EDUARDO LINS SANTOS - CPF: 877.461.581-53 (RECORRENTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), DJACI PEREIRA DA SILVA - CPF: 846.515.201-20 (RECORRIDO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL. CIÊNCIA DA SUSTAÇÃO DO CHEQUE PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. INEXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEU CAUSA À EMISSÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.

Mesmo SENDO o cheque um título de crédito dotado de autonomia e que quando colocado em circulação desvincula-se de sua causa debendi, se as provas existentes nos autos demonstram que o seu portador teve conhecimento de que a cártula havia sido sustada por desacordo comercial, ante a inexecução do serviço que gerou a sua emissão, deve-se conhecer a inexistência do débito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020